Tribunal: STF
Processo: HC 231049
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Larissa Rovaris de Quevedo, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 176.669/SC, Relator o Ministro Ribeiro Dantas. 



    A defesa sustenta, em síntese, que a persecução penal a qual responde a paciente por delito tributário careceria de justa causa, cuidando-se de clara tentativa de responsabilização penal objetiva. 



    Nesse sentido, aduz que: 



    “14. Não há individualização de conduta, não há indicação de qualquer ato comissivo e, ainda, não há qualquer indicação, mesmo que superficial, de responsabilidade penal subjetiva (pessoal), ao revés, deixa-se às escâncaras a utilização da responsabilidade penal objetiva. 



    15. Imputa-se à Paciente os crimes tributários com esteio única e exclusivamente no fato de constar como sócia-administradora de uma empresa, sem qualquer individualização de sua conduta, ou indicação de que exercia, efetivamente, funções administrativas e de gerência, conforme se pode extrair da simples leitura da exordial acusatória, mas, mesmo assim, tanto o ato coator originário quanto os que o sucederam aduzem que a denúncia acima descrita cumpre as exigências do artigo 41 do CPP, o que, espera-se, seja rechaçado por este Supremo Tribunal Federal.” 



    Ao final, requer



    “a concessão da ordem de habeas corpus para trancar o Processo Criminal nº 5004638-27.2022.8.24.0082 que corre na 5ª Vara Criminal da Comarca de Florianópolis/SC, apenas em relação à Paciente, tendo em vista a inépcia da denúncia, por não existir justa causa, com arrimo no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. OMISSÃO NO RECOLHIMENTO DE ICMS, POR 11 VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA (LEI 8.137/1990, ART. 2º, II; CP, ART. 71, CAPUT). INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO DE ILEGALIDADES. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Não é possível acolher a tese de inexistência de indícios de autoria quando há narrativa congruente na denúncia no sentido de que a ré era a administradora da empresa sonegadora dos tributos, conforme cláusula expressa prevista no contrato social. A alegação de que a responsabilidade era do administrador do grupo econômico deve ser analisada e perquirida durante a instrução processual, pois depende, invariavelmente, do exame de matéria fático-probatória. Precedentes. 



    2. Inviável a aplicação do princípio da insignificância quando, além da possível contumácia delitiva da recorrente, que responde a outras ações penais por fatos semelhantes, o valor total dos tributos está no patamar de R$ 90.117,38 (noventa mil, cento e dezessete reais e trinta e nove centavos), conforme narrado pelo Ministério Público, impede a aplicação do postulado, pois está muito acima do limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixado pela jurisprudência para fins de albergar o princípio da bagatela 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Essa é a razão pela qual se insurgem os impetrantes neste writ. 



    Pelo que há no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Com efeito, o julgado proferido por aquela Corte encontra-se motivado, estando devidamente justificado o convencimento formado. 



    Ademais, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de persecução penal em curso só é possível, excepcionalmente, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não vislumbro nesta impetração.



    A esse respeito transcrevo excerto da decisão singular proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas:



    “(...) há narrativa congruente na denúncia no sentido de que a ré era a administradora da empresa sonegadora dos tributos, conforme cláusula expressa prevista no contrato social. A alegação de que a responsabilidade era do administrador do grupo econômico deve ser analisada e perquirida durante a instrução processual, pois depende, invariavelmente, do exame de matéria fático-probatória.”



    Destaco precedentes no mesmo sentido: 



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame. 2. A denúncia que descreve as condutas dos co-réus de forma detalhada e individualizada, estabelecendo nexo de causalidade com os fatos, não é inepta 3. O habeas corpus não é a via processual adequada à análise aprofundada de matéria fático-probatória. Ordem indeferida” (HC nº 94.752/RS, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17/10/08); 



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crime do art. 20 da Lei nº 7.716/89. Alegação de que a conduta configuraria o crime previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal. A ilegitimidade ad causam do Ministério Público Federal não pode ser afirmada na fase em que se encontra a ação penal. Justa causa. Existência. Precedentes. 



    1. A afirmação da legitimidade ad causam do parquet, no caso, se confunde com a própria necessidade de se instruir a ação penal, pois é no momento da sentença que poderá o Juiz confirmar o tipo penal apontado na inicial acusatória. Qualquer capitulação jurídica feita sobre um fato na denúncia é sempre provisória até a sentença, tornando-se definitiva apenas no instante decisório final. 



    2. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus, antecipar-se ao Magistrado de 1º grau e, antes mesmo de iniciada a instrução criminal, firmar juízo de valor sobre as provas trazidas aos autos para tipificar a conduta criminosa narrada. 



    3. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, por ausência de justa causa, constitui medida excepcional que, em princípio, não tem lugar quando os fatos narrados na denúncia configuram crime em tese. 



    4. É na ação penal que deverá se desenvolver o contraditório, na qual serão produzidos todos os elementos de convicção do julgador e garantido ao paciente todos os meios de defesa constitucionalmente previstos. Não é o habeas corpus o instrumento adequado para o exame de questões controvertidas, inerentes ao processo de conhecimento. 



    5. Habeas corpus denegado” (HC nº 90.187/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 25/4/08 – grifos no original). 



    Ainda na mesma direção, destaco os seguintes julgados: HC nº 93.853/PA, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 30/5/08; HC nº 86.583/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 27/4/07; e HC nº 85.066/GO, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 20/5/05, entre outros.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente